Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DA ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. PESSOA JOVEM. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. MEIOS DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de divórcio, alimentos e guarda, indeferiu o pedido de alimentos provisórios em favor da cônjuge ré/reconvinte (ora agravante), no importe de 2 salários mínimos.
2. O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os parentes, os cônjuges ou os companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. A obrigação alimentar entre cônjuges tem caráter excepcional e pode ser estabelecida se demonstrada incapacidade laborativa ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
3. À luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional, fixação de alimentos transitórios ou compensatórios, com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal.
4. No caso, nota-se que as partes mantiveram união estável no período de janeiro de 2017 a abril de 2021, da qual adveio o nascimento de A. I. D. S., filha do casal, em 4/7/2017. Ainda, verifica-se que as partes contraíram matrimônio em 27/4/2021 (vide certidão de casamento), sob o regime de separação convencional de bens, o qual perdurou até julho de 2022, quando ocorreu a separação de corpos.
5. Na espécie, ressai dos autos que a agravante é pessoa jovem (com 31 anos de idade), exerce atividade como microempreendedora individual, e não possui limitações de saúde. Com efeito, ausente, nesse momento inicial, elementos mínimos que comprovem sua dependência econômica em relação ao recorrido, bem como a impossibilidade de prover seu sustento por meios próprios, especialmente, por ser pessoa em idade produtiva, tem-se que a recorrente não faz à concessão de alimentos provisórios nos moldes pleiteados, devendo o feito prosseguir com a devida instrução probatória. Precedentes deste e. TJDFT nesse sentido.
6. Considerando ser imperiosa a demonstração conjunta do binômio necessidade-possibilidade, e ausente comprovação da necessidade da ré/alimentanda, fica prejudicada a análise da capacidade econômica/possibilidade do autor/alimentante.
7. Afigura-se escorreita a decisão proferida pelo d. Juízo de origem, na medida em que indeferiu os alimentos provisórios pleiteados pela ré/reconvinte, porquanto não estar comprovada, em um juízo de cognição sumária, situação excepcional que autorize a fixação de prestação alimentícia entre os ex-cônjuges.
8. Recurso conhecido e desprovido.